Tribunal: TJSP
Processo: 1022630-44.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837390
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022630-44.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO, são apelados CARLOS ALBERTO GUTIERREZ e ARLETE MARIA CARON GUTIERREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1022630-44.2018.8.26.0053
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO n° 51.272 (tv)
APELAÇÃO. Ação Consignatória de Chaves e rescisão de contrato
de locação. Competência recursal de uma das Câmaras de Direito
Privado. Artigo 5o, III.6 da Resolução 623/2013 desta E. Corte. A
presença do Município na relação obrigacional não altera a
competência de julgamento do recurso.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
NÃO
CONHECIDO,
DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS
CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO
DE SÃO
PAULO em face de CARLOS ALBERTO GUTIERREZ , em razão da sentença de primeiro
grau, que julgou improcedente o pedido de consignação das chaves de imóvel
locado, bem como seja julgado extinta a obrigação do Município.1
Apela a Municipalidade alegando, em síntese, que o Município
manifestou seu desinteresse no prosseguimento da locação, colocando as chaves à
disposição do réu para devolução, contudo, este se recusou a recebê-las, por
1 Fls. 74-75, de lavra da MM Juíza de Direito Dra. LUÍZA BARROS ROZAS VEROTTI, da 13a Vara de Fazenda
Pública da Comarca da Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entender necessários reparos no imóvel. Sustenta que o locador não pode se recusar
a receber o imóvel, competindo-lhe ajuizar eventual ação de indenização na hipótese
de entender pendente algum encargo. Por fim, alega que não se trata de recusa justa,
buscando a reforma do julgado.2
Sobrevieram contrarrazões.3
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta Colenda 12a Câmara de
Direito Público, vez que o recurso de apelação envolve relação de direito privado.
Trata-se de ação que diz respeito à relação locatícia entre o Município
de São Paulo e o apelado.
Nos termos da Resolução n.o 623/2013, artigo 5o, III.6, temos que:
“A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
2 Fls. 77-86.
3 Fls. 91-97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
numerados
ordinalmente,
cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente,
e subdividida
em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
(...)
III - Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência
preferencial
para o julgamento
das seguintes
matérias:
(...)
III.6 - Ações e execuções relativas à locação de bem móvel ou
imóvel ”.
Cuida-se de competência ratione materiae, que não se altera pela
presença do Município em um dos polos da relação obrigacional.
Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:
“LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA
- IMÓVEL RECEBIDO EM MÁ
CONSERVAÇÃO

Pedido de Indenização
(lucros cessantes)
decorrente de danos no imóvel locado à Municipalidade

Competência da Seção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras),
nos termos do art. 5o, III.6, da Resolução no 623/13 Precedentes

desta Col. Câmara e E. TJSP - Recurso não conhecido, com remessa
dos autos a uma das Câmaras de direito Privado correspondentes

(25a a 36a)” .
(Apelação
no
1009259-43.2016.8.26.0292,
j.
18.07.19,
Des.
REBOUÇAS DE CARVALHO, 9a Câmara de Direito Público).
“Ação de indenização
- locação de imóveis - danos constatados

em um dos imóveis após a desocupação
condenação
que deve ser
estendida a ele mantida a apuração de todos os prejuízos em fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de liquidação de sentença incidência do art. 1o-F, da lei n°
9.494/97, com redação conferida pela lei 11.960/2009,
para os
índices dos juros moratórios,
com manutenção
da contagem a
partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil ônus de
sucumbência
atribuído à ré apelações providas em parte.”
(Apelação no 1026045-41.2017.8.26.0224, j. 21.01.19, Des. EROS
PICELI, 33a Câmara de Direito Privado).
“LOCAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - PROCEDÊNCIA
PARCIAL - REFORMA PARCIAL -
COMPETÊNCIA
DESTA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO PARA
JULGAR O RECURSO IMÓVEL LOCADO À PREFEITURA
DO
MUNICÍPIO
DE BOTUCATU,
QUE CEDEU O USO PARA O PRIMEIRO
DISTRITO POLICIAL DO MUNICÍPIO
DENUNCIAÇÃO
DA LIDE
INCABÍVEL NO CASO REPAROS NO IMÓVEL QUE ERAM DE
RESPONSABILIDADE

DO
LOCATÁRIO,

CONFORME

EXPRESSAMENTE
PREVISTO NO CONTRATO
IMÓVEL RECEBIDO
EM CONDIÇÕES
DE USO E CONSERVAÇÃO
LUCROS CESSANTES

INDEVIDOS

PORQUE
NÃO
COMPROVADOS.

Apelação
parcialmente
provida ”.
(Apelação no 0013709-45.2012.8.26.0079, Des. JAYME QUEIROZ
LOPES, 36a de Direito Privado, j. 18.06.15).
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se negue conhecimento ao recurso de apelação, determinando-se a
remessa destes autos a uma das Câmaras de Direito Privado.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)